Tribunal: TJBA
Processo: 0533195-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533195-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA, ESMERALDA MARIA DE OLIVEIRA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A mora administrativa na análise de requerimentos de aposentadoria, quando ultrapassa o prazo razoável e sem justificativa, viola os princípios da legalidade, eficiência e moralidade administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

2 - É cabível a imposição judicial de prazo para manifestação da Administração com base na razoabilidade, especialmente quando há previsão na legislação estadual (Lei nº 6.677/94) de prazos para resposta a requerimentos funcionais.

3 - A determinação judicial para que o Poder Executivo se manifeste dentro de prazo razoável não configura ingerência indevida na esfera administrativa, mas sim legítimo controle jurisdicional da omissão estatal.

4 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

5 – Honorários majorados por força do art.85, §11 do CPC;

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0533195-08.2017.8.05.0001
tendo como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.